Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732496-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WANDERSON COSTA CAETANO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL MAJORADO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que anulou os lançamentos tributários, a título de IPTU, e determinou que o réu promovesse novos lançamentos tributários relativos aos exercícios de 2019 a 2020, relacionados ao imóvel situado no Comércio local da Quadra 206, lote 08, Avenida Aureliano Fonseca, Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho-DF e do ano de 2020 referente ao imóvel situado no ano de Quadra 206, conjunto- 01 lote - 24, Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho-DF; bem como determinou a restituição dos valores eventualmente pagos correspondentes à diferença do indébito tributário apurado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto seu proprietário/promitente vendedor, (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Ademais, a luz do art.34, do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. Dessa forma, e consoante os documentos anexados no id. 25481737 e 25481738, escorreita a sentença ao afirmar que o autor/recorrido não tem legitimidade ativa de anos anteriores a 2018 e 2019, respectivamente. 3. O princípio da legalidade estrita, conforme previsão constitucional (art. 150, inciso I, CF), prevê a vedação de “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. A LODF, em consonância com o texto constitucional, estabelece igual garantia aos contribuintes distritais (art.128). 4. Em relação ao IPTU, à luz do artigo 32 do Código Tributário Nacional, verifica-se que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Ainda, nos termos do artigo 33 do mesmo Diploma legal, a base de cálculo desse imposto é o valor venal do imóvel, que deve ser definido em lei, em sentido formal, pois, nos termos do artigo 97, incisos I a IV, do CTN, constitui matéria reservada à lei estabelecer a constituição de tributos, a fixação de alíquota e de base de cálculo, assim como a definição do fato gerador da obrigação principal e o sujeito passivo. 5. Não se ignora que a regularização do imóvel efetivamente impacta seu valor venal, mas esse fato deve ser objeto de lei em sentido estrito, sob pena de nulidade do lançamento por irregularidades em um dos elementos do tributo, qual seja, a base de cálculo. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, fixados no valor de 10% do valor da causa. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 156, I da CRFB, porquanto o Acórdão recorrido negou o direito do Distrito Federal a corrigir o valor venal dos imóveis conforme valorização decorrente de avançado processo de regularização fundiária. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente ente da administração pública. O Acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 211 de Repercussão Geral fixado pelo STF, conforme se extrai do seguinte trecho “4. Em relação ao IPTU, à luz do artigo 32 do Código Tributário Nacional, verifica-se que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Ainda, nos termos do artigo 33 do mesmo Diploma legal, a base de cálculo desse imposto é o valor venal do imóvel, que deve ser definido em lei, em sentido formal, pois, nos termos do artigo 97, incisos I a IV, do CTN, constitui matéria reservada à lei estabelecer a constituição de tributos, a fixação de alíquota e de base de cálculo, assim como a definição do fato gerador da obrigação principal e o sujeito passivo. 5. Não se ignora que a regularização do imóvel efetivamente impacta seu valor venal, mas esse fato deve ser objeto de lei em sentido estrito, sob pena de nulidade do lançamento por irregularidades em um dos elementos do tributo, qual seja, a base de cálculo.” Ainda que haja valorização do imóvel em razão de avançado processo de regularização fundiária, é pressuposto da correção do valor venal acima dos índices oficiais a existência de lei em sentido formal, conforme tema 211 de Repercussão Geral fixado pelo STF: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.” Portanto, é caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal